Tribunal: TJDFT
Processo: 0705758-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0705758-78.2022.8.07.0000 IMPETRANTES: ABEL G. CUNHA E SUZANE F. DOS SANTOS PACIENTE: CARLOS HENRIQUE DE SOUSA LOURENÇO Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de CARLOS HENRIQUE DE SOUSA LOURENÇO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Santa Maria/DF, que manteve o paciente custodiado desde o dia 18/02/2022, em razão de prisão em flagrante, sem que tenha sido apresentado para audiência de custódia, além de não analisar o pleito de relaxamento de prisão. Solicitada as informações, a autoridade impetrada noticiou que foi relaxada a prisão em flagrante do paciente, e concedida a liberdade provisória, mediante fixação de medidas cautelares, por decisão proferida em 24/02/2022 (ID 33052422). É o breve relatório. Decido. Em vista das informações da autoridade, dando conta de que foi relaxada a prisão em flagrante e concedida a liberdade ao paciente, com medidas cautelares, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado